Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727764-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: REGINALDO BENTO PUGAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de REGINALDO BENTO PUGAS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, para fins de resguardo da ordem pública (ID 38510658). Sustenta a impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada, ao receber a denúncia do Ministério Público para instauração de processo contra o paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, acolheu a representação policial e a manifestação ministerial para decretar a prisão preventiva do denunciado, desconsiderando, porém, a ausência dos pressupostos descritos no art. 312 do CPP, uma vez que o paciente possui bons antecedentes, tem endereço fixo e ocupação lícita. Acrescenta que a decisão apresenta fundamentação precária, contrariando os termos do art. 93, IX, da CF, pois justifica a manutenção do decreto prisional em razão da notícia de “outro envolvimento em crime da mesma natureza, em data recente, pendente de investigação.” Assevera que a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, além de mera especulação quanto a outros crimes, não é suficiente para a medida extrema, que exige a demonstração de circunstâncias específicas. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência. Salienta que o acusado exerce a função de motorista, trabalhando através das plataformas 99 POP e UBER, e, de maneira ocasional, realiza corridas por fora dos referidos aplicativos. Alega que “nas circunstâncias do presente feito, o paciente foi contratado pelos verdadeiros e únicos autores do crime para realizar uma corrida, que é justamente o seu meio de subsistência; e realizou-a sem imaginar nem por um instante que se tratava de um evento de natureza criminosa.” Defende a imediata concessão da liberdade ao paciente ao argumento de que a ausência de potencial consciência da ilicitude é uma das causas de exclusão da culpabilidade. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente durante o trâmite da ação de penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de julho de 2022, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (roubo com uso de arma de fogo em concurso de agentes; porte e transporte de munições sem autorização). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente. Confira-se o seguinte trecho da denúncia (ID 38511159): (...) No dia 8 de abril de 2022, por volta das 11h35min, no estabelecimento GO STORE, localizado no interior do Sobradinho Shopping, Quadra 14, Sobradinho/DF, os denunciados, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 20 (vinte) aparelhos celulares pertencentes ao estabelecimento GO STORE; um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo S20 FE, IMEI 358558825860872, pertencente à vítima B. H. F. S. No dia 8 de abril de 2022, o denunciado REGINALDO BENTO PUGAS portava e transportava, 50 (cinquenta) cartuchos de calibre 380 ACP, dotados de projéteis encamisados do tipo ogival, montados em estojos com a inscrição "CBC - .380 AUTO +P" nas bases, sem indicação de número de lote, acondicionados em 5 cartelas ostentando, entre outras, as inscrições: “CBC OGIVAL/PONTA PLANA”, “0061615327” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, “0061614951” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, “0061614937” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, “0061615328” e “FAB.:17/09/20 L-0083”, além de “0061614963” e “FAB.:17/09/20 L-0083, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicados, o denunciado GUILHERME, acompanhado de um indivíduo ainda não identificado, adentrou no estabelecimento comercial GO STORE e anunciou o assalto, em poder de uma arma de fogo. No momento do anúncio do crime, uma cliente travou luta corporal com o indivíduo não identificado, que ficou na porta do estabelecimento e, mesmo contida, conseguiu se desvencilhar e fugir do local. Em seguida, GUILHERME, em poder de uma arma de fogo, passou a exigir a entrega dos aparelhos celulares. Os autores ficaram abrindo os armários a procura dos objetos, questionando onde estavam, mediante o emprego de ameaças exercidas contra as vítimas A. C. F. S., B. H. F. S e T. S. P. Até que, em um dado momento, conseguiram localizar uma bolsa contendo cerca de 20 (vinte) aparelhos celulares, na sua maioria IPHONES. Antes de sair do local, exigiram ainda, o aparelho celular da vítima BRUNO. Após a subtração dos objetos, os indivíduos correram e adentraram no veículo VW/Gol, branco, placa PBO 7012, conduzido pelo denunciado REGINALDO, que os estavam aguardando, na companhia de um outro indivíduo não identificado, para dar-lhes fuga. Após a análise das câmeras de segurança da Secretaria de Segurança, foi possível identificar o veículo VW/GOL, cor branca, placa PBO7012, envolvido na ação. Na sequência, os policiais civis realizaram pesquisa no sistema CORTEX, de onde se extraíram dados de deslocamento do veículo e de seu proprietário. Constatou-se que o veículo pertencia a LEONARDO OLIVEIRA DE ARRUDA, proprietário da empresa LA LOCADORA DE VEÍCULOS. Em contato com LEONARDO, os policiais tomaram conhecimento que REGINALDO BENTO PUGAS havia alugado o veículo da locadora, sendo fornecido o extrato de localização do veículo na manhã do dia dos fatos. Por meio dos referidos extratos, observou-se que o carro esteve em frente ao Sobradinho Shopping no horário do fato e que permaneceu nas imediações por cerca de 40 minutos. E, a partir dos extratos, conseguiram localizar o veículo em tempo real, saindo da Feira de Taguatinga e indo na direção do Núcleo Bandeirantes, conduzido por REGINALDO, de forma que equipe de policiais fizeram uma abordagem e localizaram no interior do automóvel, vários objetos suspeitos, além de 5 (cinco) Cartelas de Munição Ogival CVC - Ponta Plana contento 10 unidades cada uma, que estavam em uma sacola verde aberta. O denunciado REGINALDO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. (...) (grifo nosso) A propósito, a alegação de ausência de potencial consciência da ilicitude, sob a assertiva de que o paciente fora contratado para uma corrida que desconhecia ter objetivo criminoso, não encontra amparo nos autos. Conforme depoimento prestado pelo agente de polícia, condutor do flagrante, após o evento criminoso Reginaldo foi abordado conduzindo o veículo; disse que estava deixando encomendas em uma loja, tendo sido encontrado no interior do carro diversos produtos sem procedência, inclusive as munições. Na oportunidade, negou a prática do fato delitivo, apresentando, porém, diversas versões quanto ao local em que buscou os autores (ID 38511183 – p. 15). Aliás, ao representar pela prisão preventiva de Reginaldo Bento Pugas, assim consignou a autoridade policial (ID 38511183 – p. 41 e 43): REGINALDO, desde o início apresentou DIVERSAS versões, até a versão final formalizada nesta Delegacia. Ora, uma pessoa que não tem participação no crime mentiria por QUAL RAZÃO? Reginaldo passou a falar MEIAS VERDADES, quando descobriu que tivemos acesso à rota do veículo, fornecida pelo proprietário LEONARDO OLIVEIRA DE ARRUDA. No entanto, continuou a mentir, OMITINDO que um terceiro indivíduo estava dentro do veículo. Doutro modo, que sentido teria REGINALDO parar na Leroy Merlin com os autores, levar dois deles até a porta e seguir com outro? Pontua-se que REGINALDO foi abordado quando fazia entregas de mercadorias, dentre eles uma sacola ABERTA, de fácil visualização, com diversas munições fechadas. Ou seja, os elementos informativos colhidos indicados acima apontam claramente REGINALDO BENTO PUGAS como autor dos delitos de Roubo e Porte de munição. (...) Frisa-se que o autor já possui registro de antecedentes no DF e na BAHIA, sendo em Brasília duas vezes por estelionato. Os elementos concretos do crime demonstram a periculosidade do indiciado e o risco à ordem pública. Ainda, percebe-se que é cristalino o descompromisso do indiciado com o Estado-Juiz. Sua intenção em não cooperar com a Justiça, criando versões que retardam a investigação, demonstra seu total menosprezo quanto à possibilidade da repreensão estatal, além de que a grave repercussão causado por delitos dessa natureza geram uma sensação de intranquilidade social e ineficiência do Estado na preservação da paz social, motivo pelo qual o Poder Judiciário não pode ser complacente nesses casos, sob pena de ferir frontalmente o princípio constitucional da proporcionalidade, notadamente, na sua vertente da proibição da proteção deficiente. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta. Nesse particular, vale destacar que a autoridade impetrada não fundamentou a manutenção da prisão tão somente na notícia de envolvimento recente do acusado em outro crime da mesma natureza, mas, também, na natureza gravíssima do delito ora imputado ao paciente, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Sendo assim, ao contrário do que alega a defesa, a decisão encontra-se devidamente motivada e suficientemente fundamentada, porquanto analisou concretamente os fatos e expôs os motivos que justificam a segregação do paciente. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruíram o inquérito policial e embasaram a denúncia em desfavor do acusado, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, e o risco de reiteração delitiva, este ratificado pela recente instauração de inquérito policial em que o paciente figura como suposto autor de crime semelhante ao descrito nos autos. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora